Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO ART. 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A Decisão Interlocutória (Num. 20529145 - Pág. 1) analisou o recurso apresentado pela parte exequente, tanto o é que acolheu os embargos de declaração para correção de erro material, que o obrigava a retirar o CPF dos fiadores dos cadastros de devedores, bem como para suspender a possibilidade de cominação de multa em desfavor do credor. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO ART. 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Deve ser acolhida. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099/95, para oferecer embargos à execução a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53 da Lei n.o 9.099/95.

3. Sob esse prisma, não obstante o art. 914 do CPC dispensar a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, e as regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995.

4. Recurso CONHECIDO. Preliminar de Nulidade da Sentença por Negativa de Prestação Jurisdicional, rejeitada. Provido para acolher PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO ART. 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Sentença anulada para determinar a retomada do curso processual.